Tribunal: TJES
Processo: 5003461-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A e outros

APELADO: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO JUDICIAL À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE.

RECURSO
INTERPOSTO PELO
BANCO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada por empresa em face de banco e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando (i) o recálculo proporcional do IPVA de 2021 em razão da apreensão judicial de doze veículos alienados fiduciariamente, (ii) a declaração de inexigibilidade do IPVA e da taxa de licenciamento dos exercícios de 2022, (iii) a determinação de que os lançamentos futuros sejam realizados em nome do banco credor e (iv) a comunicação ao DETRAN para alteração do registro dos veículos. A apreensão decorreu da inadimplência contratual da autora em oito contratos de financiamento, com posterior consolidação da propriedade e posse dos bens no patrimônio do banco. No entanto, o banco não conseguiu efetivar a transferência junto ao DETRAN por força de bloqueio judicial em ação de improbidade administrativa envolvendo a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco credor fiduciário, na condição de proprietário consolidado, é responsável pelo pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento após a apreensão judicial dos veículos; (ii) estabelecer se a existência de bloqueio judicial, que impede a transferência da titularidade dos veículos, afasta a incidência dessa responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A consolidação da propriedade e da posse no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, transfere a ele, em regra, a responsabilidade pelos encargos tributários incidentes após a apreensão do bem.

4.
Contudo, o banco apelante comprovou a existência de impedimento judicial para a efetivação da transferência da propriedade, derivado de restrição oriunda de outra demanda judicial contra a própria autora, o que inviabilizou o pleno exercício da posse e da propriedade.

5.
A responsabilidade tributária não pode ser imputada ao credor fiduciário se ausente o elemento fático da posse plena e da propriedade, obstada por causa que decorre da esfera de responsabilidade do devedor fiduciário.

6.
A aplicação do art. 134 do CTB deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a comunicação de transferência é impossibilitada por motivo alheio à vontade do adquirente.

7.
A imposição da responsabilidade tributária ao banco apelante, na hipótese, violaria o princípio da imputação subjetiva e da boa-fé objetiva, ao responsabilizá-lo por obrigações cuja exigibilidade foi frustrada por entrave judicial decorrente da própria conduta da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso do banco requerido conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Recurso do ente público prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
(evento 10483939) e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 10483944) em face de r. sentença do evento 10483921, integrada pela decisão do evento 10483934, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica tributária
” movida por
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 10483939,
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
alega, em resumo, que:
(I)
“
o Apelante empreendeu todos os esforços para que ocorresse a transferência do bem apreendido para si. No entanto, isso foi impossibilitado devido ao impedimento administrativo sobre o bem, resultante do bloqueio judicial através do Sistema Renajud. Importante ressaltar que o pedido para a baixa da restrição foi indeferido pelo juízo responsável pela sua inscrição
”;
(II)
“
O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor. Portanto, diante da ausência da tradição do veículo em favor do Apelante, este não pode ser responsabilizado pelas despesas decorrentes do IPVA, uma vez que não é o proprietário do bem, visto a ausência de transferência efetiva do bem para o Apelante
”;
(III)
“
até a presente data não houve êxito em efetivar a transferência dos bens em nome do credor fiduciário e não foi por dissidia deste, visto que está movendo todos os meios possíveis a fim de cumprir o que dispõe a legislação de trânsito, porém todas as medidas até o presente momento foram infrutíferas.
”;
(IV)
“
Em que pese a apreensão ter ocorrido em maio de 2021, o Banco encontra-se impedido de exercer a posse plena dos seus bens ante a ausência de documentação para isto, visto que, vem buscando regularizar a documentação dos veículos até a presente data, o que demonstra a sua boa-fé
”;
(V)
“
não merece prosperar a sentença proferida nos autos, sendo necessário reformá-la para que os débitos oriundos do exercício de 2021 e 2022 recaiam em nome da parte Apelada, proprietária do bem
”.

Por sua vez,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manejou apelação no evento 10483944, argumentando, em suma, que:
I)
“
não é possível que haja determinação judicial dirigida ao Estado para que promova a cobrança de taxas de licenciamento em face do Banco Volvo, bem como que retire os débitos do Autor dos cadastros do DETRAN/ES
”;
II)
“
o Autor deveria ter incluído o DETRAN/ES no polo passivo da demanda a fim de possibilitar o respeito ao princípio do devido processo legal, sendo descabido que haja determinação judicial em face de terceiro que não integrou a lide
”.

Em breve escorço fático,
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ajuizou “
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica tributária
” em desfavor de
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sob a narrativa de que em razão de crise econômica não conseguiu adimplir com as parcelas de oito contratos de financiamento firmados com o banco requerido, razão pela qual foram apreendidos – através de processo de busca e apreensão –, em 19/04/2021, doze veículos que haviam sido alienados fiduciariamente.

Alega a apelada, na exordial, que apesar do banco requerido, ora apelante, ter passado a ser o único proprietário dos veículos não procedeu com a comunicação da transferência de titularidade junto ao DETRAN, de modo que o IPVA de 2021 e de 2022 foram lançados em nome da empresa requerente.

Assim, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recalculo do IPVA de 2021 de forma proporcional ao período em que os veículos estiveram em posse da autora, pela declaração de ausência de responsabilidade pelo pagamento do IPVA de 2022 e taxa de licenciamento dos anos de 2021 e 2022, bem como que o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fosse determinado a lançar os IPVA ́s referentes aos anos subsequentes a 2022 em nome do banco e/ou que comunicasse ao DETRAN para contar como proprietário do veículo o banco.

Postas estas premissas, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez realizada a busca e apreensão do bem em razão da mora ou inadimplemento do devedor, o credor fiduciário passa a exercer tanto a posse quanto a propriedade de forma plena e exclusiva sobre o bem:

Art. 3º O credor ou proprietário fiduciário poderá, desde que demonstrada a mora nos moldes do §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer judicialmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Tal medida poderá ser concedida de forma liminar, inclusive em regime de plantão judiciário.

§1º Após o cumprimento da liminar, decorrido o prazo de cinco dias, consolida-se no patrimônio do credor fiduciário a propriedade e a posse exclusivas do bem. Cabe, então, aos órgãos competentes emitir novo certificado de registro em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, já livre do encargo da alienação fiduciária.

Nesse contexto, nota-se que, a princípio, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento com fato gerador ocorrido após a consolidação da posse dos veículos seria do banco apelante, credor fiduciário do bem, ainda sopesado o disposto no art. 134 do CTB e súmula 585 do STJ
1
.

No entanto, o presente caso se reveste de peculiaridade que afasta a incidência automática dessa responsabilização.

O banco apelante, conforme documentalmente comprovado (evento 10483868), tentou promover a transferência dos veículos para seu nome, mas foi obstado por restrição judicial oriunda de outra demanda (ação de improbidade administrativa de nº 0000434-66.2020.8.08.0041), em que figura como parte a parte autora. A existência dessa restrição inviabilizou a prática do ato registral de transferência, fato que levou o banco a interpor embargos de terceiro buscando a liberação dos veículos — pleito que, contudo, foi indeferido.

Dessa forma, não se pode imputar ao banco apelante a responsabilidade por tributos cujo fato gerador pressupõe a posse plena do bem, se esta não pôde ser exercida em razão de entrave judicial superveniente, cuja origem reside na própria esfera de responsabilidade da parte autora.

Vale lembrar que o art. 134 do CTB, ao prever a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da venda, não se aplica indistintamente a casos de alienação fiduciária com consolidação obstada por fato alheio à vontade do credor. Do contrário, estar-se-ia a punir o banco por uma omissão que, de fato, não praticou, incidindo aqui o princípio da imputação subjetiva da obrigação tributária.

Atribuir ao credor fiduciário o pagamento de tributos nascidos após a consolidação, mas cuja exigibilidade se frustra por bloqueio judicial derivado da conduta da própria devedora – o qual obstou a transferência da propriedade ao do Banco/Apelante –, implicaria desvirtuar os contornos da boa-fé e da função da alienação fiduciária como garantia.

Nesta hipótese, não há que se falar em responsabilização do banco requerido pelo IPVA incidente a partir do exercício financeiro de 2022 e pela taxa de licenciamento, devendo a cobrança dos referidos créditos serem imputados a parte autora até a baixa da restrição judicial que impediu a transferência da propriedade dos veículos ao banco apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da improcedência dos pedidos autorais, resta prejudicado o recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda e o trabalho exigido dos causídicos dos requeridos/apelantes.

É como voto.

1
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula n. 585, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.